Tribunal: STF
Processo: HC 57944
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-07-01
Data de publicação: 1980-07-01

Ementa:
HABEAS-CORPUS. CRIME DE HOMICIDIO DOLOSO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI.
APELAÇÃO DO RÉU. DEMORA EM SEU JULGAMENTO. INOCORRENCIA. II. A
DEMORA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO MERECE CONSIDERADA; E NA SEGUNDA,
SE NÃO JUSTIFICADA, JA CESSOU, FICANDO, DESSARTE, SEM OBJETO. III.
PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADO PREJUDICADO.